Tribunal: TJBA
Processo: 8001829-47.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001829-47.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, RAIZA DE ARAUJO RAMOS

APELADO: ELANE OLIVEIRA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
CAMILA DE MELO NERY registrado(a) civilmente como CAMILA DE MELO NERY

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
E
INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE 180
9CENTO E OITENTA)
DIAS. EMERGÊNCIA DEMONSTRADA. OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA DE CARÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS.
FINALIDADE DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURA
DOS
.
FIXAÇÃO EM OBEDI
ÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A negativa de internação hospitalar sob alegação de necessidade de cumprimento de prazo de carência configura-se abusiva, face ao caráter emergencial, que restou comprovado nos autos.

2. Aplica-se no caso o art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) que prevê a obrigatoriedade do atendimento nos casos de urgência e emergência, sem necessidade de cumprimento de carência, bem como da Súmula 597, do STJ, segundo a qual a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado da data da contratação.

3. O dano moral advém da falha na prestação do serviço, consistente na recusa indevida da operadora em autorizar a internação do paciente, em razão da situação de emergência, gerando o dever de indenizar, independendo, inclusive da configuração de culpa, uma vez que deve responsabilizar-se objetivamente pelos danos causados aos clientes em decorrência do serviço mal prestado.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados Manutenção do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001829-47.2022.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,

UNI
Ã
O M
É
DICA - COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO DE FEIRA DE SANTANA
, e, como apelado,
L. A. R. D. D., representado por
sua genitora
ELANE OLIVEIRA DE ARA
Ú
JO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)